Tribunal: TJDFT
Processo: 0741885-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741885-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA REGINA MENDES TELES D E C I S Ã O Mantenho o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da decisão que julgou o leading case do Tema 1170 do STF (RExt 1317982, INCRA vs. SINDSEP/ES), conforme decisão de ID. 46313686. Aguarde-se. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital